Tribunal: TJDFT
Processo: 0759098-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO BANCO. VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NA COBRANÇA DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, no caso de inadimplemento do devedor fiduciante, o credor fiduciário deve alienar o bem e aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
2. Se o banco arrendatário não apresentar documentação idônea demonstrando o valor pelo qual o veículo foi alienado, há violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
3. Segundo o art. 1o, §§7o e 8o, da Lei Distrital no 7.431/85, o proprietário de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento doIPVA.
4. Recurso conhecido e desprovido.